Tribunal: TJMT
Processo: 0012426-46.2009.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012426-46.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade, Fraude]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (APELADO), CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - CPF: 679.514.302-34 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JUSCELIA CRUZ ARISTIDES - CPF: 307.586.453-68 (APELANTE), TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (APELADO), ARIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 021.676.891-87 (APELADO), MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 273.574.221-00 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS POR JUSCELIA CRUZ ARISTIDES EM FACE DE RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH E ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL, E O RECURSO DE JUSCELIA CRUZ ARISTIDES CONTRA ARIEL MONTEIRO DA SILVA PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO IMOBIIÁRIO – LIMITES DO RECURSO – ARTIUGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE ANALISAR TÓPICOS NÃO RECORRIDOS – NULIDADE DA ESCRITURA/REGISTRO E EXCLUSÃO DA DENUNCIADA NA SENTENÇA – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – ACOLHIMENTO DA SENTENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DE ESCRITURA FEITA COM ILEGALIDADE – FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL DA NOTÁRIA REGISTRADORA - ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO DO TABELIÃO ONDE FOI LAVRADA A ESCRITURA FRAUDULENTA DOSAGEM – VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido em relação a uma parte. Conhecido e provido parcialmente em relação a outro tópico sentencial.

(1) – Considerando a existência de situações jurídicas inconciliáveis, de rigor se apresenta análise recursal separadamente de cada tópico e as suas conseqüências jurídicas aplicáveis. Neste viés, pode a apelante sair vencedora em um tópico e perdedora em outra.

(2) – Não existindo recurso nos tópicos pertinentes a anulação da escritura pública lavrada em desacordo com a lei bem como o seu registro posterior e, no mesmo sentido, a exclusão na sentença da parte anteriormente denunciada, a situação já está consolidada em coisa julgada nestes aspectos e, de conseqüência, desnecessário se apresenta perquirir em grau recursal, sobretudo em face da proibição de proceder de oficio. Deve ser cumprida estes tópicos.

(3) – Comprovados os requisitos de aquisição da propriedade através da usucapião, escorreita a sentença, deve ser mantida em sua totalidade. Contudo, sendo a questão atribuída como matéria meritória de defesa, não enseja direito de proceder ao registro e mudança do proprietário, e para tal somente através do procedimento próprio do processo de usucapião que contém contornos jurídicos processuais diversos que não comportam flexibilidade tal situação poderá ser feita.

(3) – Se a notária/registradora (1º Oficio) recebe documentos hábeis para proceder ao expediente de registro na matrícula sem qualquer ressalva, praticou o exercício regular de um direito (artigo 188, inciso II, do CC) e, desta feita, não havendo ato ilícito, não reside como violação do direito imaterial da parte, não procedendo a condenação em danos morais em relação à mesma.

(4) – Contudo, se o tabelião onde foi elaborada a escritura pública que deu origem ao registro cancelado o fez com descumprimento das normas legais, traduzindo a questão por acoimar assinaturas falsas, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano por parte da ofendida. E, desta feita, malgrado sair vencida em sede da ação principal já que reconhecida a usucapião para a parte contrária, situações distintas e inconciliáveis, os danos morais existem e desta feita deve responder ao correspondente pagamento para a ofendida.

(5) Recurso conhecido e desprovido no que tange a pretensão de modificar a sentença no tópico pertinente a nulidade em face de ser aceita a tese da usucapião como matéria de defesa. Contudo, condena-se tão somente o artífice daquela ilegalidade quando da lavratura da escritura através de assinaturas falsas, não se tratando esta situação de mero aborrecimento do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação declaratória de registro de imóveis promovida por JUSCÉLIA CRUZ ARISTIDES em face de ARIEL MONTEIRO DA SILVA, tabelião do Serviço Notarial e Registral de Capão Grande, ANTONIA CAMPOS MACIEL, notaria registradora de imóveis da Comarca de Várzea Grande (1º Oficio) e RAQUEL CRISTINA ROKEMBACH BLEICH, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir, registrou a autora que adquiriu 07 (sete) lotes, Loteamento São Jorge, devidamente individualizado na inicial, estes matriculados sob n. 7695, Livro 2, no 5º Ofício desta Capital, averbadas em nome de JOSIEL SALDANHA SALES, antigo proprietário. Que JOSIEL., em 03/06/2009, através de procuração, lavrada no Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá, livro 538, fls. 191, ao Senhor DIVINO MARINHO DE ARAUJO. Que em 16 de julho de 2009, o senhor Divino efetuou a transferência dos referidos lotes ao Senhor AGONCILE VITALINO BARBOSA, através de substabelecimento da procuração pública. Narra à autora que foi surpreendida pela venda dos lotes pela empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA à senhora RAQUEL CRISTINA ROLEMBACH. Anota que estando averbado em nome de JOSIEL, somente este poderia efetuar a transferência deste bem.

Atribui a irresponsabilidade dos dois primeiros requeridos (ARIEL e ANTONIA), quando o primeiro, lavrando a escritura e a segunda providenciando o registro.

Inicialmente a ação foi julgada procedente.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, foi acolhida a prejudicial de mérito (mérito abstrato), em que, por força da usucapião foi reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade por parte de RAQUEL CRISTINA ROCKEMBAC BLEICH. (ID-21110750).

Não acatando os termos da sentença, em sede recursal (ID-211110763), comparece JUSCELIA CRUZ ARISTIDES, apresentando divergência em face da sentença proferida e, por outro lado, desacerto em não condenação dos tabeliãs e, danos morais. ARIEL MONTEIRO DA SILVA que procedeu a lavratura da escritura através de assinaturas falsas e ANTONIA CAMPOS MACIEL que, na qualidade de registradora imobiliário procedeu ao registro da mesma junto ao CRI competente.

Residem nos autos as contrarrazões apresentadas pelas apeladas e, neste mister, a uma só voz pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Quanto necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho/Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1.
Preliminar
- Dentro de uma análise em relação aos pontos recursais, a rigor do que consagra o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, discorda a apelante no que tange ao reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião e, de igual forma, não condenação dos notários em danos morais pela escrituração do imóvel e o consequente registro em nome da apelada. Por sua vez, a apelada descortina, na espécie, pelo não conhecimento do recurso vez que, segundo menciona, não registra ataque direto em relação à sentença recorrida.

Em primeiro aspecto deve ser vista a questão de não conhecimento do recurso pela ofensa ao prescrito no inciso III, do artigo 1.020 do Código de Processo Civil, anotando que o recurso não contém a DIALETICIDADE exigida pelo diploma processual civil. Sem razão.

Conquanto que não seja um primor e a lei instrumental não exige que se faça um tratado sobre o tema constata-se que, nos termos do recurso de apelação apresentada por JUSCELIA CRUZ ARISTIDES, ela ataca duas situações: a) – existência de danos morais em face dos notários que elaboraram a escritura e a registraram em nome da apelada e, por outro lado, a não demonstração dos requisitos da prescrição aquisitiva pela usucapião.

Situação perfeitamente entendida pela apelada já que, neste viés, atacou exatamente os termos da sentença no que tange aos requisitos da usucapião e, desta forma, cumpriu a contendo o que estabelece o inciso III, do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Desta forma, verifico que, no caso em apreço, as razões recursais, conquanto que sucintas estão em perfeita sintonia com as razões de fato e de direito que sinaliza quanto ao não cumprimento dos requisitos hábeis a concessão da usucapião em favor da requerida RAQUEL CRISTINA ROCKEMBAC BLEICH.

À parte incumbe apenas manifestar em sede de recurso de apelação sua irresignação com dialética suficiente para eventual desacerto ao pronunciamento judicial (sentença) atacado e, isto, numa análise da pretensão recursal, está perfeitamente identificado nos autos.

Ademais, possibilitando amplos argumentos recursais deve ser visto que, ao contrário dos argumentos, trata-se de situação perfeitamente admissível e nunca olvidando de mencionar a primazia de mérito e a colaboração de todos para que este desiderato seja alcançado na esfera jurisdicional, consoante o estabelecido pelos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Como se sabe, um dos objetivos do vigente Código de Processo Civil foi a criação de mecanismos de combate a aspectos formais, desde que aproveitáveis, tratando-se de verdadeiros aspectos que visam justamente a apreciação meritória recursal, em dissonância com os dispositivos processuais citados acima.

Assim, não se agasalha esta pretensão de não conhecimento do recurso.

Com tais fragmentos,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

Mérito.

Com relação ao mérito, descortinam situações jurídicas.

Como se vê dos autos, quando da sentença proferida, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as suas razões de decidir, julgou procedente a ação, assim posicionando

‘Pois isto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada no livro 05, EA, fls. 10 no Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande da Comarca de Várzea Grande, assim como o seu registro constante das matrículas n.º 62.207, 62.208, 62.209, 62.210, 62.211, 62.212 e 62.213, registradas junto ao RGI do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil’. (sic) (ID-211112686).

Posteriormente, anotando omissão do ato sentencial, em sede de embargos de declaração produzida pela apelada, complementando a sentença assim pontuou:

‘Posto isto, acolho a prejudicial de mérito e reconheço a prescrição aquisitiva dos imóveis à parte requerida RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH’.
(sic). (ID-211110750).

Desta forma, com relação a nulidade declarada, quer da escritura, quer dos registros, não reside nos autos recurso por parte da senhora RAQUEL CRISTINA e, desta forma, consolidada em coisa julgada esta questão, defeso se apresenta o tribunal proceder de oficio, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

De outro norte, com relação a MARIA HELENA RONDON LUZ, denunciada à lide, por força de requerimento de ANTONIA DE CAMNPOS MACIAL, conforme consta da sentença, este incidente não foi acolhido e não reside recurso o que faz com que, desnecessário se apresenta perquirir já estando consolidado em coisa julgada.

Resta, portanto, a perquirir em grau recursal os argumentos da apelante JUSCELIACRUZ ARISTIDES, em dois tópicos.

A primeira diz respeito a não demonstração dos requisitos da usucapião e, neste aspecto, se dirige tão somente em face da apelada RAQUEL CRISTINA ROCKEMBAC BLEICH.

A segunda
– existência de danos morais – se dirige em relação em face de em face de ARIEL MONTEIRO DA SILVA, tabelião do Serviço Notarial e Registral de Capão Grande, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, notaria registradora de imóveis da Comarca de Várzea Grande.

São, portanto, situações distintas e inconciliáveis e, neste porte, devem merecer analises recursais diversas.

Em primeira sintonia, em relação à existência da usucapião, segundo vejo esta situação, reside inequívoca demonstração de que a apelada RAQUEL e seus antecessores, em especial seu genitor ARTHUR BLEIC, detém, com ânimo de dono, desde meados de 1994, notadamente que em relação aos citados lotes vem pagando, de há muito tempo o IPTU junto ao Município de Várzea Grande.

No caso em tela, a ação foi proposta no dia 20 de agosto de 2.009, alegando posse desde o ano de 1.994 e o lapso temporal exigido ao direito de usucapir, é de 10 anos.

A usucapião é um dos modos de aquisição da propriedade, através da qual o possuidor torna-se seu proprietário, devendo, no caso, ser demonstrada a existência de posse mansa e pacifica como se proprietário fosse e o decurso de prazo estabelecido em lei. De outro modo, o ‘ânimus domini’, é a exteriorização de aspectos que demonstrem que a pretendente é reconhecida naquela região, tida e respeitada, como proprietário daquele bem imóvel.

E, conquanto que a venda do imóvel esteja maculada com falsidade em relação à transferência dos lotes pela empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a questão deve ser vista por outra ótica, residindo, no caso, o princípio de boa fé em relação à adquirente RAQUEL CRISTINA, não existindo nos autos, quaisquer elementos de que, quando da aquisição, estivesse ela em conluio com vendedora.

Com relação ao tempo necessário à aquisição da propriedade, sob a égide da usucapião, em nenhum momento foi contestado e, de igual sorte, situação que não mereceu sequer análise da sentença, (incontroversa situação), desnecessário se apresenta manifestação em grau recursal dado aos limites prescritos no inciso artigo 1.013 do Código de Código de Processo Civil:

‘
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada’
.

Mas, a considerar esta situação, onde, ante a boa fé, deve ser declarado o justo título, prescreve o artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro:

‘
Adquire também a propriedade aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé, o possuir por dez anos’.

Ademais, com relação à posse da apelada RAQUEL CRISTINA, o próprio argumento recursal apresentado pela apelante JUSCELIA vem a seu desfavor.

Isto porque, como bem fundamentou:

‘
Ao analisarmos as fotos colacionadas também se verifica a falta de benfeitorias nos lotes, o único ato realizado ao longo dos anos nos lotes foi à limpeza e colocação de uma cerca bem simplória (fotos em anexo), pois a apelada sabe que não é detentora dos direitos pleiteados, como alguém diz ser dono e não faz uma benfeitoria, é oportuno ressaltar que ao verificar a cerca no local a recorrente fez boletim de ocorrência para relatar o fato’. (sic).

Não se vinga esta tese, a rigor do estabelecido pelo artigo 1.204 do Código Civil Brasileiro:

‘Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade’
,

Desta forma, analisando os limites da lide, comprovando de forma inequívoca o lapso temporal da posse da apelada com ‘animus domini’, satisfeitos estão os requisitos de que, conquanto que a transferência do imóvel pela IMOBILIÁRIA se deu em fraude, até então, a lavratura da escritura perante o Cartório de Capão Grande e, conseqüentemente, que originou a transferência para o nome da apelada pelo Serviço Registral Imobiliário de Várzea Grande (2º Ofício), deve ser encarada como boa fé da apelada quando da celebração daquele negócio.

Soma-se a este aspecto que a autora JUSCELIACRUZ AARISTIDES nunca teve posse sobre os ditos imóveis. O único documento apresentado por ela para defesa dos seus direitos foi o substabelecimento de AGONCILE VITALINO BARBOSA, lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, livro 266, fls. 073 (ID-211112679). Mais um substabelecimento dentre os outros existentes nos autos. Ora, procuração não dá direito, apenas concede à outorgada o direito de representar o outorgante

o que se apresenta, até discutível a questão pertinente ao mérito, mas, neste caso, deve ser aplicado o disposto no artigo 488 do Código de Processo Civil – ‘
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’.

Assim, comprovadamente estão demonstrados os requisitos basilares para que a sentença, de forma escorreita, entendeu pela demonstração do período aquisitivo da propriedade e julgou procedente a usucapião que, neste caso, deve ser vista tão somente como matéria de defesa, não servindo para o registro da propriedade em seu nome.

Como manifestou a sentença que, para evitar tautologia transcrevo parte da mesma.

‘Diante desse contexto, assim como se pode depreender da análise dos autos, verifica-se que ficou caracterizado a posse dos bens imóveis pela requerida Raquel Cristina Rockenbach Bleich e antecessores, em especial pelo seu genitor Sr. Arthur Bleich, com ânimo de dono (animus domini).

Essa assertiva principia com a leitura dos documentos que acompanham a contestação, dentre os quais podemos citar relatório extrato do contribuinte – IPTU em nome da requerida, declarações devidamente assinadas, reconhecendo a posse da requerida e de seu genitor desde meados o ano de 1994 e demais documentos colacionados no Id. 67183114.

É dizer, a requerida sempre utilizou dos imóveis “sub judice” como se dona fosse há mais de 15 (quinze) anos, ou seja, muito antes da propositura desta ação. Nesse sentido:

Nesse contexto, calha à fiveleta a seguinte jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“O ânimo de dono se configura pela conservação do imóvel por todo o tempo ad usucapionem, com atos exteriores públicos e ostensivos, como a construção de muros e cultivo de plantas, de forma contínua, mansa e pacífica, pois o animus domini se define na intenção de ser dono, não necessitando o possuidor de exercer a posse com a opinio domini, que é a crença de ser dono”. (TJ/MG, Número do processo: 2.0000.00.294021-6/000(1), Relator: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Data do Julgamento: 15/02/2000, Data da Publicação: 18/03/2000)

Enfim, diante das provas produzidas nestes autos, tenho como presentes os requisitos do art. 1238 do Código Civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA - USUCAPIÃO RECONHECIDA - REQUISITOS DO ART. 1238 DO CC/2002 PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A REGRA DO §4º, DO ART. 20 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se revela injusta a posse, para efeito de direito de sequela deduzido em ação reivindicatória, se o possuidor, por conta do longo tempo de seu exercício, já reúne os requisitos da Usucapião.” (TJMT - Ap 24732/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRECEDENTES - PETITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Redesignada a audiência de instrução e julgamento, reabre-se o prazo para apresentação do rol de testemunhas. A comprovação pela parte requerida, dentre outros requisitos, do exercício inconteste e ininterrupto da posse configura a prescrição aquisitiva que impõe a improcedência da ação reivindicatória. Nas causas em que não houver condenação, a fixação dos honorários advocatícios não pode ser vinculada aos percentuais mínimo e máximo de que trata o § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. O valor deve ser moderado, definido mediante apreciação equitativa, à luz das peculiaridades do caso concreto, na forma do § 4º, art. 20, CPC.” (TJMT - AgR 10562/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)’. (sic) (ID-211110750).

Deve, pois,
ser mantida a sentença neste tópico.

Com relação aos danos morais, pelos fatos narrados, elaboração de uma escritura fraudulenta junto ao Cartório de Capão Grande bem como o registro desta junto ao CRI da Comarca de Várzea Grande, aduziu a autora a existência de danos morais e, neste feita, pretende que os responsáveis ARIEL MOMTEIRO DA SILVA e ANTONIA CAMPOS MACIEL, sejam condenados em danos morais, sem, entretanto sugerir o valor pretendido.

Pois bem.

Em relação a notaria registradora (1° OFICIO) Sra. ANTONIA CAMPOS MACIEL, deve ser visto, conforme consta das transferências destes lotes, por força da escritura publica, à apelada, em relação aos citados lotes, matrículas de números 61.991, 62.207, 62.208, 62.209, 62.210, 62.211, 62.212, 62.213, 62.368, 63.295 e 64.039, que, estando os imóveis originalmente registrados no CRI do 5º ofício de Cuiabá, foram abertas novas matriculas na Comarca de Várzea Grande (notaria registradora) em face de comunicação daquele de inexistência de compromissos dos mesmos com outras pessoas.

Isto motivou que a senhora registradora (ANTONIA DE CAMPOS MACIAL) de Várzea Grande denunciasse a lide MARIA HELENA RONDON LUZ, pelo registro das escrituras das matriculas de números 62.207 a 62.213 em nome de RAQUEL CRISTINA ROCHEMBACK BLEICH, esta excluída, conforme tópico inicial.

Ora, constando dos autos que a Senhora MARIA HELENA RONDON LUZ (CRI do 5° Ofício de Cuiabá), comunicou a Senhora ANTONIA CAMPOS MACIEL a inexistência de óbice para abertura da nova matricula no 1º Ofício Registral de Várzea Grande, o registro da propriedade em nome da apelada RAQUEL CRISTINA ROCKEMBAC BLEICH, se deu dentro do exercício regular de um direito conforme contempla o inciso II, do artigo 188 do Código Civil Brasileiro.

Não praticando qualquer ato ilícito e se erro aconteceu foi por informação equivocada da tabeliã do Cartório do 5º Ofício desta Capital, não se vislumbra qualquer ato ilícito material ou moral e, de conseqüência, não reside como albergar a condenação desta em danos morais.

Já com relação ao tabelião do Serviço Notarial de Capão Grande, ARIEL MONTEIRO DA SILVA, artífice na elaboração da escritura em que registrou pessoa diversa, em verdadeira falsidade ideológica, malgrado a apelante tenha sido vencido meritoriamente em relação a pretensão principal vez que foi acolhido o mérito abstrato (usucapião), uma coisa não tem relação com a outra, tratando-se de pedidos diversos e inconciliáveis, vislumbro a existência dos danos morais.

Isto porque, conforme a perícia demonstrou, as assinaturas dos sócios da empresa vendedora foram falsificadas, como bem constatou a perícia e como bem fundamenta a sentença recorrida.

‘
Assim, diante da controvérsia instalada foi determinada a realização de perícia grafotécnica nos documentos pessoais dos representantes da empresa Empreendimentos Imobiliários e nas assinaturas lançadas na escritura pública e compra e venda questionada, tendo sido constatado serem falsos, de acordo com o laudo pericial de fls. 390/407, a saber:

“EXAMES GARFO/DOCUMENTOSCÓPICOS.
(...) Sobre a escritura, verificou-se que as pessoas que se diz, assinaram representando a OUTORGANTE VENDEDORA (EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE/MT) foram: o
Sr. Lauro Mituo Kuroyanagi (RG: 187986-SSP/MT – CPF: 068.459.321-15) e Jorge Massanobu Kuroyanagi (RG: 1694323 – SSP/MT – CPF: 174.906.611-53)
. Em tempo, ressalta que verificando as certidões de Registros de Imóveis expedidas pelos Cartórios de Registros de Imóveis, do 5º Oficio de Cuiabá/MT e do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, em todas constam e remetem a referida
“Escritura Pública de Venda e Compra”, lavrada às fls. 10 do Livro n.º 05-EA, datada de 20 de maio de 1999do Serviço Notarial e Registral do Distrito

de Capão Grande – Várzea Grande/MT
, colocando como proprietária a EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA., bem como, que quem a representou na venda dos imóveis a RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACK BLEICH (...),
onde pelo que foi apurado, tudo começou a configurar uma fraude, haja vista que os documentos pessoais utilizados pelos mesmos eram falsos
, como segue: (de Lauro Mituo Kuroyanagi – onde a fotografia na cópia do RG não é dele, bem como o CPF, também não, pois o CPF nº 672652001-87 é de Nicolau Moraes Passos e está suspenso pela Receita Federal, sendo que o verdadeiro CPF de Lauro Mituo Kuroyanagi é n.º 068.459.321-15, bem como, de Jorge Massanobu Kuroyanagi – onde a fotografia na cópia do RG não é dele, bem como o CPF, também não, pois o CPF nº 174.906.611-53 não existe, sendo que o verdadeiro CPF de Jorge Massanobu Kuroyanagi é o nº 174.790.611-53
e mais o nome da mãe do pai são outros diferentes
”.
CONCLUSÃO DOS EXAMES.
Pelo constatado, nos exames realizados, ficou evidenciada fraude na “ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA” (...) quando pessoas fazendo-se passar pelos sócios da vendedora: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA., assinaram a citada escritura como sendo
Lauro Mituo Kuroyanagi e Jorge Massanobu Kuroyanagi
,
haja vista as várias evidências de falsificações nos documentos pessoais apresentados, cujas cópias constam dos autos, conforme relatadas, bem como das assinaturas falsificada’
.(sic).

Não se tratou de ato de oficio praticado de forma legal pelo senhor notário, não lhe albergando o disposto no inciso II, do artigo 188 do Código Civil Brasileiro.

A um porque não teve o zelo de conferir os documentos daqueles que assinaram a escritura de compra e venda em nome dos legítimos representantes da vendedora, residindo aqui a culpa de natureza subjetiva.

Como se sabe, o ato ilícito ocorre todas as vezes que o agente não cumprir com os preceitos gerais de cuidado, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, situação incontestável neste caso. Tal fato, independente do destino final desta demanda, acatando tão somente a questão da usucapião em favor da apelada, se apresenta de todo inquestionável neste caso concreto.

Segundo vejo esta situação apresentada residiu falha na prestação do serviço pelo notário que decorreu de sua negligência na conduta de realizar uma analise em relação a terceiros que comparecem junto aquele órgão e se fizeram assar por outro.

Discordo, entretanto, da aplicação da teoria objetiva da culpa. Isto porque, a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, nos termos da lei especial que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, isto é, o artigo 22 da Lei 8.935/94.

Bem a proposito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. (...) 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. (...)” (RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)
’.

Comprovada a responsabilidade civil do requerido ARIEL, no que tange aos danos morais suportados com seu ato é de todo evidente.

Não se pode olvidar que, conquanto a questão do dano material não esteja em debate e sim e tão somente os danos morais, esta situação concreta não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. No caso, a autora, por força de substabelecimentos sucessivos de procuração detinha o poder sobre os citados lotes e o ato ilícito praticado pelo requerido ARIEL lhe tisnou o direito de transferir os mesmos para o seu nome o que ocasionou, ainda, a pratica deste ato ilícito.

Sem necessidade de alongar no assunto devem ser visto que os danos morais são aqueles que ferem o interior da pessoa, seu psicológico, como o nome e a intimidade.

Constata-se, portanto, inevitável dano moral em face da frustração da autora com o ato praticado de forma ilegal pelo senhor ARIEL, então tabelião daquele problemático Cartório de Capão Grande e cujos inúmeros desideratos é do conhecimento deste Tribunal pelas situações estranhas que foram criadas pelo mesmo no desempenho de suas funções de tabelião. Não se tratou de um mero aborrecimento do cotidiano e, conquanto não resida pretensão de condenação em danos materiais, não se pode desprezar que se tal ato ilícito não tivesse perpetrado pelo responsável pelo Cartório de Capão Grande, possivelmente, a apelada não teria ingressado no imóvel e com agraciamento do seu pedido de defesa, a usucapião. Neste contexto, não se tratou de mero aborrecimento normal do cotidiano.

E configurado os danos morais, com previsão Constitucional e o dever de indenizar decorrem dos preceitos insculpido nos art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal, o qual prevê serem "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito. E, segundo bem definiu a professora
MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Para o caso em comento registra-se o seguinte precedente jurisprudencial.

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. ATIVIDADE DELEGADA. ART. 22 DA LEI 8.935/1994. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a instância ordinária condenou o ora recorrente ao pagamento de indenização em razão de transferência de imóvel mediante procuração falsa lavrada no cartório de sua titularidade. Foram fixados os valores dos danos morais e materiais, respectivamente, em R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00

estes últimos correspondentes aos gastos com advogado para reverter judicialmente a situação. (...) 3. O exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da Constituição) deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime das concessões e permissões de serviço público. (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial. (...)” (REsp 1163652/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 01/07/2010)’.

Em relação à fixação do quantum vários critérios devem ser observados, sendo que ao julgador cabe aplicá-los, ajustando a indenização ao caso concreto.

Nesse sentido, é a lição de
Sérgio Cavalieri Filho:

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.- São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-9
3.)’.

Comprovado o ato ilícito, a violação do direito imaterial da apelante, embora com certa dose de subjetivismo, numa sintonia com a realidade comprovada nos autos e a frustração, entendo razoável e proporcional, arbitrar os danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob cujo valor de verão ensejar a aplicação de juros moratórios desde a data do ato ilícito (Sumula 54 do STJ) bem como correção monetária (INPC), a contar da data do arbitramento, data do término de julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado (Súmula 362 do STJ).

Assim, resumindo esta questão recursal:

a) – Com relação a declaração de nulidade da escritura e os correspondentes registros bem como exclusão da senhora
MARIA HELENA RONDON LUZ da condição de DENUNCIADA, não se registram recursos e, de conseqüência, já consolidado em coisa julgada, não reside como o tribunal manifestar.

b) – Com relação a usucapião deferida em favor de RAQUEL CRISTINA ROCKEMBAC BLEICH, resta mantida na íntegra a bem lançada sentença de primeiro grau. Entretanto, deve ser vista que esta situação é juridicamente encarada como matéria de defesa e, neste viés, não serve para modificação do registro imobiliário. Indispensável a propositura da ação de usucapião que contém meandros jurídicos inconciliáveis com os limites traçados na decisão – matéria de defesa.

c) – Não se alberga a condenação em danos morais em relação à tabeliã ANTONIA POMPEU DE CAMPOS, por ausência de pratica de qualquer ato ilícito.

d) – Provê o recurso para, em relação ao tabelião ARIEL MONTEIRO DA SILVA, para condenar estes em danos morais
.

Conclusão.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso interposto por JUSCÉLIA CRUZ ARISTIDES em face de RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH mas lhe nego provimento.

CONHEÇO do recurso aviado por JUSCELIA CRUZ FERNANDES em face de ANTONIA DE CAMPOS M, ACIEL e lhe NEGO PROVIMENTO. Em relação a estes, majoro, com supedâneo no § 11, do artigo 85 do CPC, passo os honorários para 14% (catorze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, com divisão proporcional (50%) aos advogados que patrocinaram de forma distinta a causa em relação aos seus constituintes.

CONHEÇO do recurso aviado por JUSCELIA CRUZ FERNANDES em face de ARIEL MONTEIRO DA SILVA e lhe dou provimento para, em conseqüência, CONDENAR este em DANOS MORAIS, dosando o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ato ilícito (data da lavratura da escritura, consoante o prescrito pela Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento. Condeno, de igual forma, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação. Cumprimento da sentença por cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024